Tribunal: TJMT
Processo: 1005983-72.2024.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005983-72.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES DE PAULA - CPF: 459.932.971-15 (AGRAVANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), DIRCEU PEREIRA PAULA - CPF: 040.277.951-72 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ANDRE JUNIOR PEREIRA - CPF: 522.377.451-53 (AGRAVADO), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em preliminar de apelação cível e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

Saber se é cabível o indeferimento da gratuidade da justiça, com base em elementos constantes dos autos, sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência.

III. Razões de decidir

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa.

Elementos nos autos evidenciam capacidade financeira do agravante.

Ausência de fato novo ou prova superveniente que justifique alteração da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A presunção legal da declaração de hipossuficiência é relativa. 2. Pode ser afastada diante de provas constantes nos autos que indiquem capacidade financeira do requerente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1000716-10.2017.8.11.0009, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Roberto Alves de Paula, em face da decisão deste relator que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pretendidos no recurso de apelação cível, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, aduzindo que apresentou extrato bancário e declaração de imposto de renda, demonstrando rendimentos anuais de R$ 23.760,00. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. Sustenta que sua condição de sócio administrador da empresa Purus Pescados Ltda. e o capital social da referida pessoa jurídica não são suficientes para infirmar sua atual hipossuficiência econômica, tendo em vista que não há prova de liquidez ou de rendimento efetivo proveniente da sociedade empresarial.

Aponta, ainda, que foi expulso da residência em que morava há 13 anos, tendo deixado para trás seus bens e investimentos, o que comprometeu sua estabilidade financeira, tornando inviável o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência, ainda que de forma parcelada. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da apelação cível.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Roberto Alves de Paula interpôs recurso de apelação cível em face da sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, ajuizada contra Dirceu Pereira de Paula e André Junior Pereira, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, na mesma ocasião, revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao recorrente. No bojo do recurso de apelação, o agravante postulou, em sede preliminar, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Todavia, por não restarem evidenciados os requisitos ensejadores da benesse legal, este Relator indeferiu o pleito, determinando, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 315171366).

Pois bem. A controvérsia devolvida à análise desta Câmara não é de difícil resolução e, com a devida vênia ao inconformismo recursal, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

O benefício da gratuidade da justiça, embora amparado por presunção relativa de veracidade nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, não se reveste de caráter absoluto, podendo ser indeferido quando houver nos autos elementos que demonstrem, de forma objetiva, a inexistência de hipossuficiência financeira por parte do requerente.

In casu
, conforme exaustivamente destacado na decisão agravada, há nos autos informações robustas que indicam capacidade econômica do agravante para suportar as despesas processuais. Com efeito, foi demonstrado que Roberto Alves de Paula figura como sócio administrador da empresa Purus Pescados Ltda., cujo capital social é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), além de ter sido reconhecida, em decisão já proferida por esta Corte Estadual no Agravo de Instrumento n.º 1005673-37.2024.8.11.0000, a sua aptidão econômica para arcar com os custos do processo.

É de se ressaltar, ainda, que a declaração de imposto de renda acostada aos autos, referente ao ano-calendário de 2023, foi expressamente considerada no indeferimento da gratuidade, revelando rendimentos e ativos incompatíveis com a condição de miserabilidade jurídica alegada.

Embora sustente que sua participação societária não traduz liquidez imediata e que a atual situação patrimonial estaria comprometida por conflitos familiares, tenho, todavia, que tais alegações não se mostram suficientes para infirmar os elementos já colacionados aos autos. Isso porque o julgador, ao analisar a hipossuficiência, deve sopesar não apenas a declaração unilateral da parte, mas também os documentos que retratam sua situação econômica de forma objetiva e concreta.

Como já assentado na jurisprudência desta Corte:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ
.” (RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

Portanto, não se trata, aqui, de mera presunção de pobreza, mas de análise criteriosa da realidade econômico-financeira do requerente, a partir de dados objetivos extraídos dos próprios documentos juntados aos autos, os quais não evidenciam quadro de hipossuficiência, mas sim aptidão econômica incompatível com o deferimento da benesse.

Ressalte-se, ainda, que não houve cerceamento de defesa ou negativa de oportunidade para comprovação dos requisitos legais, pois a parte teve pleno conhecimento da decisão de 1º grau que revogou a gratuidade e apresentou, inclusive, os mesmos documentos e argumentos já rechaçados, inexistindo qualquer prova nova ou alteração superveniente relevante.

Desse modo, não há nos autos qualquer elemento novo ou circunstância superveniente capaz de modificar o entendimento lançado na decisão agravada. A manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025